Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-40.2024.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703056-40.2024.8.07.0017 AGRAVANTE: JOÃO BATISTA DE SOUZA AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A, BANCO SAFRA S A, LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA, COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Os agravados BANCO SANTANDER (BRASIL) SA e BANCO PAN S.A não apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no ID 77607457, para que todas as intimações da parte agravada COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Raphael Victor Monte Carmelo da Rosa Silva, OAB/DF no 83589. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026